Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701067-69.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE RIBEIRO FILHO RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. POSSIBILIDADE. DÉBITOS RECENTES. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os serviços prestados por concessionárias de serviços públicos se enquadram em relação de consumo, enquadrando-se as partes na condição de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, submetido ao rito dos Repetitivos, Tema 699, admite-se a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento de débitos recentes e mediante notificação do devedor. 3. Inexiste qualquer abuso e/ou ilegalidade praticado pela interrupção de energia elétrica, diante da mora apresentada, cuja arrecadação pelos serviços prestados é essencial para a continuidade e manutenção da prestação de serviços adequados e eficientes a toda a sociedade. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 22 do Código de Defesa do Consumidor, e 6o, § 3°, inciso II, da Lei no 8.987/95, asseverando que não deveria ter sido suspenso o serviço de energia elétrica em sua residência, porque teria pago as quatro últimas faturas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo tendo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 22 do Código de Defesa do Consumidor, e 6o, § 3°, inciso II, da Lei no 8.987/95, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Assim, verificado que o corte de energia se deu em janeiro de 2019 e que o autor/apelante estava em atraso com as faturas regulares neste período, e ciente da possibilidade de corte no fornecimento, regular a conduta da concessionária de energia elétrica ao suspender o fornecimento do serviço, mesmo em se tratando de serviço essencial (...). De uma breve leitura dos documentos juntados aos autos, o fornecimento foi suspenso em 30/01/2019, mas as faturas foram pagas somente no mês de 02/2019 (ID 10222933). Ademais, ainda que tenha realizado o pagamento extemporâneo referentes aos 4 meses que antecedem o corte, nos termos do artigo 128 da Resolução 414/2010, a religação da unidade que teve a energia interrompida por inadimplemento poderá ser condicionada à quitação dos débitos, limitados à 60 meses, sem que isso se apresente como abuso de poder. Não se olvide, diante das informações trazidas por meio do relatório de ID 10222945, que não restou impugnado, que existem dívidas perante a CEB a serem liquidadas, que totalizam mais de dez mil reais. Assim, verificado que o corte de energia se deu em janeiro de 2019 e que o autor/apelante estava em atraso com as faturas regulares neste período, e ciente da possibilidade de corte no fornecimento, regular a conduta da concessionária de energia elétrica ao suspender o fornecimento do serviço, mesmo em se tratando de serviço essencial. Na hipótese vertente, observa-se que, ao promover a interrupção dos serviços, a ré/apelada exerceu regularmente o direito que lhe é reconhecido, haja vista a inadimplência de débito atual ao corte” (ID 12619199). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão ora guerreada se baseou também na Resolução 414/2010. Já decidiu a Corte Superior que “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1711255/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027